Tribunal: TJSP
Processo: 0072099-79.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Crime contra a ordem econômica. Adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Condenação a 1 ano de detenção. Quadriênio prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia (02.12.2016) e a publicação da sentença (18.05.2021). Inteligência do art. 109, V, c.c. o art. 110, § 1, ambos do CP. Extinção da punibilidade com fulcro

Ementa:
Crime contra a ordem econômica. Adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Condenação a 1 ano de detenção. Quadriênio prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia (02.12.2016) e a publicação da sentença (18.05.2021). Inteligência do art. 109, V, c.c. o art. 110, § 1, ambos do CP. Extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, IV, do CP.